Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733200-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: TRIBUNAL DE CONTAS DE BRASÍLIA - DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Procuradora-Geral do Distrito Federal para se manifestar, no prazo de três (03) dias, na condição de curadora do ato normativo impugnado. Após o transcurso do referido prazo, com ou sem manifestação, voltem à douta Procuradoria de Justiça, para se manifestar sobre o pleito formulado liminarmente, conforme requerido na petição id. 20876349. Ante o evidente interesse jurídico no julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, admito o ingresso do Ministério Público de Contas do Distrito Federal na condição de amicus curiae. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator